Tribunal: TJPA
Processo: 0809372-14.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809372-14.2023.8.14.0051

RECORRENTE: DIONAR NUNES CUNHA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0809372-14.2023.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: DIONAR NUNES CUNHA JÚNIOR (ADVOGADOS AMÉRICO LEAL, RODRIGO MARQUES E MARCELO OLIVEIRA)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 121, §2º; ART. 157, §2º; ART. 288 E ART. 347, TODOS DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA INTELECTUAL (MANDANTE). IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Dionar Nunes Cunha Junior
contra a sentença que o pronunciou como mandante de duplo homicídio qualificado contra Francisco Iran Parente da Silva e Josielen Maciel Prezza, além de crimes conexos de roubo, associação criminosa e fraude processual.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: 1. Verificar a existência de nulidade processual por suposta juntada de “provas novas” após as alegações finais. 2. Analisar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (intelectual) que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 3. Avaliar a viabilidade das teses de atipicidade quanto aos crimes de associação criminosa e fraude processual nesta fase de admissibilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade quando os documentos impugnados já constavam no inquérito, tratando-se apenas de digitalização em melhor qualidade, sem falar na ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

2. A materialidade está cristalizada em laudos necroscópicos e de levantamento de local de crime. Os indícios de autoria repousam em prova testemunhal, destacando-se o depoimento do Delegado de Polícia e de testemunhas que confirmaram a afirmação do intermediário sobre o pagamento de R$ 100.000,00 por Dionar, bem como áudios do réu orientando testemunhas a mentirem para a polícia, além das declarações de Erik Carvalho (corréu) que em muito ajudou na elucidação dos fatos durante as investigações.

3. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade (
judicium accusationis
), de forma que havendo indícios mínimos de que o réu planejou o crime e tentou ocultar provas, a competência para o julgamento meritório é exclusiva do Conselho de Sentença.

IV - DISPOSITIVO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

•
Art. 413 do Código de Processo Penal
(Fundamentação da pronúncia).

•
Art. 121, §2º, do Código Penal
(Homicídio Qualificado).

•
Art. 288 e Art. 347 do Código Penal
(Associação Criminosa e Fraude Processual).

JURISPRUDÊNCIAS CITADAS

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00257124820198130079
(A motivação da pronúncia deve se restringir à materialidade e indícios de autoria).

TJ-GO - RSE: 02837868920038090142
(Pronúncia mero juízo de admissibilidade ao Tribunal do Júri).

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10027120221349001
(Necessidade de prova insofismável para desclassificação ou impronúncia).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Dionar Nunes Cunha Junior
contra a sentença de pronúncia que o submeteu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, roubo majorado, associação criminosa e fraude processual, nos autos do processo 0002241-26.2020.8.14.0051.

Em um breve resumo a título de esclarecimentos, consta dos autos que o processo matriz é a Ação Penal nº 0002241-26.2020.8.14.0051. Esta ação foi movida pelo Ministério Público do Estado do Pará para apurar os crimes de duplo homicídio qualificado, roubo majorado, associação criminosa e fraude processual contra os réus Erik Renan Oliveira Carvalho, Valdileno Braga Dias, Alessandro Gomes da Silva, Aline Maiara Ribeiro dos Santos e Dionar Nunes Cunha Junior.

Devido aos diferentes momentos processuais de cada réu e à interposição de recursos, o juízo determinou o desmembramento (cisão) do processo matriz, dando origem aos seguintes feitos:

•
Processo nº 0002241-26.2020.8.14.0051 (remanescente):
permaneceu tratando especificamente do réu
Erik Renan Oliveira Carvalho
, uma vez que ele não recorreu da sentença de pronúncia e seguiu para julgamento pelo Tribunal do Júri, onde foi condenado e interpôs recurso de apelação, cuja última tramitação datada de 29.11.2023 é “remetidos os autos para instância superior”.

•
Processo nº 0812260-24.2021.8.14.0051:
criado para processar os réus
Valdileno Braga Dias
e
Aline Maiara Ribeiro dos Santos
, que chegaram a estar foragidos. Posteriormente localizados, o réu Valdileno Braga foi condenado e Aline Maiara absolvida por insuficiência de provas.

•
Processo nº 0809372-14.2023.8.14.0051:
processo específico de Dionar Nunes Cunha Junior, originado para tramitar o seu Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia e demais questões cautelares.

Além do desmembramento da ação penal, o caso deu origem a diversos procedimentos acessórios e medidas cautelares:

•
Processo nº 0803884-78.2023.8.14.0051:
Medida Cautelar de Representação por Prisão Preventiva contra Dionar Nunes Cunha Junior, motivada pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores (participação em evento festivo fora da comarca).

•
Processo nº 0809022-82.2023.8.14.0000:
Habeas Corpus impetrado pela defesa de Dionar Nunes Cunha Junior perante o Tribunal de Justiça, de minha relatoria, com julgamento pela ordem denegada.

•
Processo nº 0002574-75.2020.8.14.0051:
Procedimento de Interceptação Telefônica e quebra de sigilo de dados.

•
Processo nº 0006472-96.2020.8.14.0051:
Procedimento de Busca e Apreensão.

•
Processo nº 0804909-29.2023.8.14.0051:
Inquérito/Processo criminal instaurado na 1ª Vara Criminal de Santarém para investigar a tentativa de suborno de uma assessora da 3ª Vara Criminal por parte de outro servidor, visando beneficiar Dionar Cunha.

Contra o réu Alessandro Gomes da Silva
, também conhecido pelos apelidos de
“Mineirinho”
,
“Toninho”
ou
“Alex”
, foi apontado pelas investigações como o intermediador no plano criminoso que resultou na morte de Francisco Iran Parente da Silva e Josielen Maciel Prezza. Pela sua identificação, Alessandro seria natural de Minas Gerais. Na época dos fatos, trabalhava como prestador de serviços (vaqueiro) na Fazenda Barbosa e no Haras Barbosa, propriedades de Davi Sousa Barbosa (sócio do acusado Dionar Cunha), há aproximadamente um ano e quatro meses antes do crime.

Segundo a denúncia, Alessandro foi contratado por Dionar Nunes da Cunha Júnior (o mandante) sob a promessa de uma recompensa de R$ 100.000,00 para organizar o roubo e o assassinato das vítimas. Ele serviu como a ponte entre o mandante e o recrutamento dos executores diretos
Erik Renan Oliveira Carvalho
e
Valdileno Braga Dias (o “Preto”)
, prometendo-lhes R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um pela execução. Além disso, ele foi o responsável por:

Adquirir uma arma de fogo (revólver calibre 38) através de um colega de trabalho.

Comprar a motocicleta Honda Bros preta utilizada no crime, via anúncio na OLX, logo após se encontrar com Dionar no haras.

Locar um veículo Ford Fiesta prata para ser utilizado na fuga após o crime.

Teria contado ainda com a participação ativa de sua companheira,
Aline Maiara Ribeiro dos Santos
(absolvida), que também trabalhava na fazenda (cozinheira) e teria ajudado no monitoramento da rotina das vítimas. Após a consumação dos assassinatos, Alessandro abandonou o serviço e fugiu da região. Devido ao fato de não ter sido localizado inicialmente para citação pessoal, ele passou a ser considerado foragido, o que motivou o desmembramento do processo em relação a ele.

Contudo, foi aberto o processo 0812375-45.2021.8.14.0051 para apurar a utilização de documento falso. Após vários anos, Alessandro foi preso, porém, confirmou se tratar de outra pessoa, a qual foi concedida o Alvará de Soltura e o processo suspenso.

Tecidas tais considerações, agora adentro especificamente ao recurso em sentido estrito.

O recorrente foi pronunciado como mandante (autor mediato) do assassinato de Francisco Iran Parente da Silva e Josielen Maciel Prezza, ocorrido em 27 de fevereiro de 2020. Segundo a denúncia, Dionar teria contratado Alessandro Gomes da Silva (intermediador) pela promessa de R$ 100.000,00 para matar as vítimas, visando eximir−se de uma dívida superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e apropriar-se de bens da vítima.

A defesa pleiteia, em síntese:

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando a juntada de “provas novas” após a fase de alegações finais.

2. Absolvição sumária ou impronúncia quanto ao homicídio e roubo por insuficiência de indícios de autoria.

3. Absolvição por atipicidade quanto aos crimes de associação criminosa e fraude processual.

O Ministério Público, por meio do promotor Diego Libardi Rodrigues, apresentou as contrarrazões em 10.07.2023 pugnando pelo improvimento do recurso (id 15253378).

No âmbito do Tribunal de Justiça, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou sua manifestação em 18 de dezembro de 2023 (id 17495386).

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

O presente Recurso em Sentido Estrito desafia a decisão de pronúncia, que é um juízo de mera admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, o convencimento do magistrado exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não a certeza necessária para um decreto condenatório, cuja competência cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Da Preliminar de Nulidade: cerceamento de defesa (provas novas)

A tese de nulidade por juntada tardia de laudos não merece prosperar. Como bem ressaltado nas contrarrazões, os documentos referenciados pela defesa (como o Laudo Necroscópico) não são novos, tratando-se de documentos que já constavam do inquérito e foram apenas digitalizados ou anexados em melhor qualidade para facilitar a visualização.

Além disso, a jurisprudência estabelece que a nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu, visto que a defesa acompanhou permanentemente todos os atos instrutórios. Portanto, rejeito a preliminar.

Do mérito - materialidade delitiva

A prova da existência dos crimes é inconteste e está devidamente ancorada nos seguintes documentos:

•
Laudos de Exame de Necropsia
nº 2020.04.000079-TAN e nº 2020.04.000080-TAN, que comprovam o óbito das vítimas por disparos de arma de fogo.

•
Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver
nº 2020.04.000052-CCV.

•
Auto de Exibição e Apreensão
de objetos das vítimas, incluindo jóias e documentos.

Dos indícios suficientes de autoria

Diferente do que sustenta a defesa, há indícios de autoria suficientes que apontam para o recorrente como o mentor intelectual do crime. A sentença de pronúncia fundamentou-se no fato de que Dionar era o homem de confiança da vítima, gerenciando seus negócios informais (agiotagem) e possuindo acesso a informações privilegiadas sobre rotina e valores.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas
:

1. Alessandro de Lira Rohr (estava no local próximo onde capotou o carro dirigido por Erik)

2. Davi Sousa Barbosa (sócio de Dionar)

3. José Edneu de Aguiar Lima (ex-cunhado de Francisco Iran)

4. Elaine Maciel Prezza (irmã da vítima Josielen)

5. Givaldo Santos Pereira (gerente da fazenda Barbosa)

6. Inácio Henrique Lima Parente (filho da vítima Francisco Iran)

7. Jéssica Chaves Moura (veterinária do haras)

8. Wendley Carlos Gama da Silva, o “CéCé”, (auxiliar de escritório da empresa Terra Construções de propriedade do senhor Davi sócio de Dionar)

9. José Ildegran Sousa Barbosa (pai do senhor Davi Barbosa)

10. Delegado Jamil Farias Casseb

11. Delegado Gilvan Gomes de Almeida

12. Ana Karina Lima da Silva (Assistente de Acusação filha da vítima Francisco Iran)

Durante seu depoimento, o Delegado Gilvan Gomes de Almeida, que presidiu o inquérito, foi incisivo ao apontar Dionar como o mandante, após explicar detalhadamente cada passo das investigações. Abaixo, seguem trechos de seu depoimento bastante extenso em razão das minúcias que envolvem os crimes:

“(...) tendo em vista que o réu Erick Renan após capotar o veículo foi capturado e confessou sua participação no crime e começou a trazer muitos elementos; a partir de então se chegou a identificação do intermediário Alessandro e também se chegou posteriormente a identificação do segundo executor Valdileno Braga e nesse curso da investigação se chegou então foi apontado por testemunhas diante dos demais indícios levantados que teria sido uma pessoa muito próxima a vítima, o homem tido como de confiança o Dionar aqui presente”
. (...)
“O que chegou ao mandante foi a prova testemunhal Givaldo... o Erick quando ele foi ouvido ele esclareceu desde o início que ele tinha sido contratado para roubar uma pasta e matar a vítima Iran Parente”
. (...)
“Cada episódio que o Dionar apareceu o intermediário apareceu com dinheiro comprando carro e depois comprando moto para a execução do crime”
.

Durante seu depoimento, o Delegado também destacou que o recorrente mentiu com relação ao valor que devia para a vítima Iran, informando um valor muito menor do que o que os cheques apontavam.

Já a testemunha
Givaldo Santos Pereira (Gerente da Fazenda),
relatou que Alessandro (intermediador) confessou que
"tinha que resolver um problema para Dionar"
e que receberia R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo serviço, tendo inclusive mostrado a foto da vítima Iran no celular.

Jéssica Chaves Moura (veterinária),
presenciou Dionar entregando uma sacola preta a Alessandro no haras, pouco antes de Alessandro comprar a motocicleta usada no crime. Mais grave ainda, relatou que Dionar lhe enviou um áudio após o crime orientando-a a mentir para a polícia:
"se aparecesse alguma polícia lá era pra mim dar as menores informações possíveis porque senão ia complicar ele e o Davi"
.

Inácio Henrique Lima Parente (filho da vítima)
confirmou que seu pai não possuía contas bancárias e que todo o dinheiro girava pela conta de Dionar, totalizando mais de R$ 2,7 milhões em cheques.

Na sentença de pronúncia, o juízo ainda destacou o depoimento de Erik Carvalho, o qual após ser preso depois de capotar o carro, contribuiu e muito com as investigações fornecendo informações cruciais para a conclusão do relatório policial. Destacou ainda que seu depoimento em sede policial foi acompanhado pelo advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillon (OAB/PA 27.755). E assim, a sentença concluiu:

Ultrapassadas essas duas questões verifico que a defesa do acusado Dionar Nunes Cunha Junior veio em Juízo alegando ausência de provas para reconhecimento do necessário para prosseguimento da ação em relação a ele, para requerer assim a impronuncia ou mesmo a absolvição sumária do mesmo, mas nessa oportunidade não posso acolher essa tese, pois, os depoimentos prestados em Juízo, perante a Delegacia de Polícia e os demais documentos, não afastam de forma cristalina a possibilidade como já indicado das participações dos dois acusados nesse processo nos fatos julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso (...)

Em que pese o esforço da defesa,
é certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronúncia, mas sim condenação ou absolvição.

Nesse sentido colaciono jurisprudência abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - VÍCIO INEXISTENTE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA - NECESSIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO DE MEIO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão de pronúncia deve se restringir à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o Juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Qualquer digressão que aponte no sentido da culpabilidade do acusado ou acerca da procedência das qualificadoras ou de causas de aumento é indevida, constituindo indevida interferência na competência do Tribunal do Júri, competente para o julgamento. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do emprego de meio cruel se o Juiz apontou a existência nos autos de indícios acerca de sua plausibilidade. 3. Existindo indícios suficientes de que os acusados agiram incutidos de "animus necandi", devem eles ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 4. Não se pode desclassificar a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando ainda não se pode precisar de forma clara a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente. 5. A presença de indícios suficientes de que os recorrentes teriam, em tese, agido por meio cruel, demanda a manutenção da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, do CP. 6. Recurso desprovido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00257124820198130079 Contagem, Relator: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 10/05/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTROVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a existência material do fato e os indícios suficientes de autoria, não havendo prova segura da descriminante da legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, cabendo apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate. 2. A desclassificação do crime de homicídio doloso para a forma culposa reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar. Subsistindo incerteza, compete ao Conselho de Sentença dirimir a questão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02837868920038090142, Relator: DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 06/11/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2628 de 14/11/2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA CABALMENTE - DANO E VIAS DE FATO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ISENÇÃO CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A decisão de pronúncia exige somente a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, pois a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida - Não se desclassifica a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando não se pode precisar de forma clara, insofismável, a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente, mormente quando este, após o atropelamento, empreende fuga do local dos fatos, deixando a vítima sem qualquer assistência, mormente diante das circunstâncias que denotavam a gravidade do acidente
- Em que pese a negativa do acusado, havendo prova robusta da materialidade e indícios suficientes de autoria, diante da prova oral produzida, restam aparentemente configurados os elementos caracterizadores dos crimes de dano e de vias de fato (que dispensa prova pericial), que, sendo conexos a crime de competência do Tribunal do Júri, por este juízo também devem ser apreciados - Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. Recurso parcialmente provido. (Des. Cássio Salomé) v.v. EMENTA: SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DOLOSO EM FACE DE DOLO EVENTUAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM MORTE - DOLO EVENTUAL NÃO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - NECESSIDADE - Se demonstrado nos autos que o agente não agiu com dolo eventual, ainda que tenha provocado o acidente sob efeito de bebida alcoólica e em velocidade excessiva, a desclassificação da conduta em questão para outra de competência do juízo singular é medida que se impõe. (Des. Agostinho Gomes de Azevedo) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10027120221349001 Betim, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2013)

Assim, diante de todo o exposto, imperioso se faz o não acolhimento da tese de absolvição sumária ou impronúncia quanto ao homicídio e roubo por insuficiência de indícios de autoria, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri por ser o juízo competente para tecer as devidas valorações sobre as provas produzidas.

Rejeição das teses de atipicidade (associação criminosa e fraude)

Quanto à Associação Criminosa (art. 288, CP), a defesa alega falta de estabilidade. Contudo, a defesa não trouxe aos autos elementos suficientes para dirimir de plano a controvérsia, o que leva à necessidade de maior dilação probatória sob o manto do contraditório e da ampla defesa, capaz de para descaracterizar os elementos probatórios que apontam um planejamento prévio que durou meses, com reuniões frequentes entre mandante, intermediador e executores para divisão de tarefas, o que justifica a manutenção da tese para análise pelo Conselho de Sentença.

Sobre a Fraude Processual (art. 347, CP), os indícios de que Dionar tentou manipular o depoimento da testemunha Jéssica e de que os executores subtraíram o DVR para ocultar imagens são suficientes nesta fase, cabendo exclusivamente aos jurados a valoração final da prova.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça, considerando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria que vinculam o recorrente Dionar Nunes Cunha Junior ao plano criminoso, meu voto é pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026